Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-18.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – COMPLEXIDADE TÉCNICA – I – Sentença de improcedência – Recurso das embargantes – II – Alegação das embargantes de prática de irregularidades nos cálculos do embargado, diante da violação do período de carência, da cobrança

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – COMPLEXIDADE TÉCNICA – I – Sentença de improcedência – Recurso das embargantes – II – Alegação das embargantes de prática de irregularidades nos cálculos do embargado, diante da violação do período de carência, da cobrança de juros acima do limite contratual, da ruptura no fluxo de amortização anteriormente estipulado entre as partes, bem como a realização de amortizações mesmo após a declaração de vencimento antecipado da dívida, o que configuraria um excesso de execução no importe de R$299.434,80 – Cálculos periciais contábeis unilateralmente apresentados pelas embargantes que demonstraram tais fatos – Planilha de cálculos apresentada pelo embargado que não esclarece satisfatoriamente a composição do débito – Embargado que não trouxe quaisquer esclarecimentos aptos a legitimar a cobrança do valor pretendido – Diante da excepcionalidade e complexidade técnica apresentadas, entende-se que a perícia contábil se revela necessária, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Precedentes - Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido."